Tribunal: TJMT
Processo: 0008869-87.2016.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 8869-87.2016.8.11.0040
APELANTE (S): ITAÚ UNIBANCO S.A
APELADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Em conformidade com o art. 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso de apelação cível, formulado no ID n. 26995453, para que surta seus efeitos legais.
Após, arquive-se.
Cuiabá, 7 de janeiro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora